Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0061029-04.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANDRAL DE MATTOS REIS, SAMUEL FERREIRA DO CARMO, ANGELO PELLI, TEBURCIO DE OLIVEIRA NETO, ROMERO AZEVEDO, OSWALDO DOS SANTOS PEREIRA, TEREZINHA LIMA FERREIRA, SEVERINO MANOEL DE OLIVEIRA, SAVIO RIBEIRO TAVARES, DALMO MARCELO DE ALBUQUERQUE LIMA DESPACHO Tendo em vista o efetivo cumprimento do acordo, manifeste-se o Banco do Brasil sobre seu interesse de agir superveniente na sua homologação. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora